Tribunal: TJPA
Processo: 0813539-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813539-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIVONEI FERREIRA MATTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

Nº. 0813539-62.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE
:
Patric Dionatas de Sousa Costa, OAB/DF nº 65.276.

PACIENTE:

DIVONEI FERREIRA MATOS.

I
MPETRADO:
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas da Comarca de Marabá/PA.

Processo originário nº
0000602-57.2011.8.14.0028.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da Execução que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à juntada de certidão carcerária, para fins de aferição do requisito subjetivo.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar o cabimento do
Habeas Corpus
como sucedâneo de Agravo em Execução; (ii) Verificar se a conduta do magistrado em aguardar a juntada de documento para aferir o mérito do apenado configura constrangimento ilegal manifesto.

III. Razões de decidir:

3. A via processual adequada para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal é o recurso de Agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. A utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo recursal é medida excepcionalíssima.

4. A excepcionalidade que autoriza o conhecimento do
writ
não se configura no caso concreto, pois não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão atacada. A conduta do juízo coator, ao determinar a juntada da certidão carcerária antes de decidir, representa zelo e observância ao devido processo legal.

5.
A aferição do requisito subjetivo não é ato de presunção, mas de comprovação. A conduta do magistrado em exigir a certidão carcerária não representa mera faculdade, mas um
dever de cautela
para a segura instrução do feito, sendo a ausência de tal documento um impeditivo legal à análise do benefício, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

6. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser sanada, impõe-se o não conhecimento do
Habeas Corpus
por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo:

7. Ordem não conhecida, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: art. 112 e 197 da Lei nº 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no HC:
779155 SP
; TJ-PA - HC: 08142059720248140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIVONEI FERREIRA MATOS
, já qualificado nos autos, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo de execução penal nº 0000602-57.2011.8.14.0028.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, embora tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 02/07/2025, o juízo coator indeferiu o pedido sob o argumento de que seria necessária a juntada de certidão carcerária para análise do requisito subjetivo. Sustenta que a demora na obtenção de tal documento é imputável exclusivamente ao Estado, não podendo o apenado ser prejudicado pela morosidade estatal e mantido em regime mais gravoso.

Formula pedido para, em sede de liminar e no mérito, conceder a ordem para que o paciente seja imediatamente colocado no regime aberto, independentemente da juntada da referida certidão.

A medida liminar requerida foi indeferida por este Relator (ID. 28145506).

Instada a se manifestar, a autoridade coatora informou que o apenado cumpre pena em regime semiaberto harmonizado e que a análise do pedido de progressão aguarda, de fato, a certidão carcerária para a aferição do requisito subjetivo, diligência que, segundo o magistrado, também estaria ao alcance da defesa (ID 28248827).

A Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos juris
, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, por entender ser o
Habeas Corpus
um sucedâneo recursal, e, no mérito, pela denegação, por não vislumbrar ilegalidade no ato coator (ID 28425019).

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Constitucional não merece ser conhecida.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, suscita, acertadamente, a preliminar de não cabimento do
writ
por inadequação da via eleita, tese que adoto como razão de decidir.

O ordenamento jurídico processual penal prevê, de forma expressa, o recurso de Agravo em Execução como o meio idôneo para impugnar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 197 da Lei nº 7.210/84.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em um esforço de racionalização do uso do
Habeas Corpus
, consolidou o entendimento de que este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de banalização do remédio heroico e de subversão do sistema recursal.

No julgado, a Quinta Turma do STJ reafirmou que
"o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício"
. (AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJe 27/02/2023).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará não destoa de tal entendimento, reafirmando a inadequação da via eleita quando ausente manifesta ilegalidade:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CERCEAMENTO DE DEFESA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO OFICIOSA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (HC n. 720.222/GO). (...). 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08142059720248140000 22330480, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal).

A excepcionalidade que autorizaria a superação deste óbice processual não se faz presente. A conduta da autoridade coatora, ao condicionar a análise da progressão de regime à juntada da certidão carcerária, não constitui ilegalidade flagrante ou teratologia. Pelo contrário, representa o fiel cumprimento do disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, que exige, para além do requisito objetivo, a comprovação do mérito do apenado.

A aferição do requisito subjetivo não é um ato de presunção, mas de comprovação, e a certidão de conduta é o documento hábil para tal fim. A cautela do magistrado em aguardar a regular instrução do feito, portanto, está em plena conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via expedita do
Habeas Corpus
.

Dessa forma, a pretensão do impetrante deve ser veiculada por meio do recurso apropriado, no qual será possível a análise aprofundada dos fatos e do direito, o que não é comportado nos estreitos limites desta Ação Constitucional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2025